Tribunal: TJDFT
Processo: 0732763-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732763-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alex Costa Almeida Agravados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Costa Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714490-91.2022.8.07.0018, assim redigida: “A parte autora pretende tutela provisória de urgência, para participar das demais etapas do concurso público para agentes da Polícia Civil do DF, inclusive, na etapa do exame psicológico, com data marcada para o dia 18.09.2022 concurso público. Relata que foi reprovado no teste físico de corrida de 12 (doze) minutos, em razão do pouco intervalo para descanso conferido ao candidato. Sustenta que em razão da fadiga excessiva a que foi submetido, causada pela realização de todos os testes em sequência, o Autor não logrou o resultado necessário. Narra que outros candidatos receberam prazo maior para descanso. É o relatório do essencial. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e, ainda, perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, tudo nos termos do artigo 300, caput, do CPC. Como se sabe, em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. O Judiciário pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação os critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se não houve a observância do edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Com efeito, ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física do autor, é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e editalícia, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido e se foi resguardado o direito de defesa do candidato, à medida em que, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a autora discute os critérios relacionados à aplicação da prova física TAF e intervalo de descanso, que não traduzem objetivamente ofensa ao edital do certame. Não há ofensa ao princípio da legalidade. Em relação à ausência de isonomia na aplicação das provas físicas, imprescindível manifestação da parte ré, bem como prova inequívoca de que houve de fato tal distinção e que este foi a causa da reprovação do autor. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. O caso depende de dilação probatória. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade, em vista dos documentos comprobatórios juntados aos autos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 39827821), em síntese, que foi eliminado na prova de capacidade física designada como fase do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, aplicada no dia 22 de julho de 2022. Verbera que a aludida etapa, de caráter eliminatório, foi dividida pelo edital do concurso do seguinte modo: a) testes de barra fixa; b) flexão; c) abdominal; d) meio-sugado; e) "shuttle run" (ir e vir); e f) corrida de doze minutos. Argumenta que logrou aprovação nos cinco primeiros testes, não tendo obtido a pontuação necessária apenas na corrida de doze minutos. Acrescenta que precisou se submeter, de modo sequencial, no mesmo período e com pouco intervalo entre os exercícios, a todos os testes integrantes da prova de capacidade física, o que prejudicou seu desempenho no último teste, no caso a corrida de doze minutos, em razão da estafa acumulada. Argumenta que tomou conhecimento, a partir de mensagens enviadas por outros candidatos por meio de aplicativo eletrônico, que alguns deles participaram dos testes integrantes da avaliação física de modo segmentado, em dois turnos distintos, com a concessão de considerável intervalo para descanso e hidratação entre os períodos, situação que entende apta a configurar afronta ao edital e ao princípio da isonomia. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada a permanência do recorrente nas demais etapas do certame, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida ao recorrente pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, após eliminação na prova de capacidade física. O Edital no 1 – PCDF (Id. 136348758 dos autos do processo de origem) prevê a realização de uma fase de caráter eliminatório consistente em “prova de capacidade física” (item 1.2.1, alínea “d”). O item 13.4 do referido edital tem a seguinte redação: “13.4 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado, shutlle run (ir e vir) e corrida de doze minutos. 13.4.1 Todos os testes da prova de capacidade física são de realização obrigatória, independentemente do aproveitamento do candidato em cada um deles. 13.4.1.1 O candidato será considerado apto ou inapto no teste de aptidão física. 13.4.2 Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que não comparecer para a realização dos testes, não realizar qualquer um dos testes, não atingir o desempenho mínimo em qualquer teste, no prazo determinado ou em desconformidade ao previsto neste edital e no edital de convocação para a prova de capacidade física. Além das condições anteriores, também será eliminado do concurso o candidato que infringir qualquer proibição prevista neste edital e no edital de convocação para a prova de capacidade física, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos. 13.4.3 Não haverá adaptação dos testes às condições do candidato, de modo que não ocorrerá tratamento diferenciado a nenhum candidato. Independentemente das circunstâncias alegadas ou situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e(ou) orgânica do candidato. Ou seja, o candidato deverá realizar os testes de acordo com o previsto neste edital e no edital de convocação para essa fase. 13.4.4 Para a não realização de algum dos testes, o candidato deverá assinar a declaração de desistência.” (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao modo de aplicação dos testes integrantes da prova de capacidade física pela organização do concurso, verifica-se que o esclarecimento definitivo da questão exige instrução probatória incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. Isso não obstante é perceptível que o agravante logrou demonstrar a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir, notadamente ao evidenciar que alguns candidatos submetidos à prova de capacidade física podem ter sido beneficiados em razão de tratamento diferenciado concedido pela organização do certame, ao segmentar a avaliação em dois períodos distintos, permitindo, com isso, maior recuperação para os testes subsequentes, o que não foi observado em relação ao recorrente, que realizou todos os testes em período único. Os documentos referidos no Id. 136348761 e no Id. 136348762, dos autos do processo de origem, evidenciam que pode ter havido o alegado tratamento diferenciado por ocasião da realização dos testes integrantes da prova de capacidade física. A propósito, convém transcrever as seguintes mensagens enviadas por integrantes dos grupos de aplicativo eletrônico “TAF-PCDF-DF” e “Agentes PCDF”: “Fiz pela manhã barra, abdominal e meio sugado. E o restante a tarde. Minha corrida foi só umas 15:35 por aí.” “A galera das 8h30 vai correr às 15h e nós das 9h vamos fazer o shuttle run às 15 e depois a corrida.” Ademais, em suas razões recursais o candidato demonstrou que a organização do concurso, ao julgar o recurso administrativo interposto pela candidata Rafaela Nogueira Lannes, também eliminada no teste de aptidão física, reconheceu que alguns candidatos fizeram parte dos testes integrantes da prova de capacidade física em turnos distintos, senão vejamos (Id. 39827821, fl. 13): “Algumas turmas realizaram alguns testes em outro turno, pois iriam passar do horário determinado pela Lei no 4.949/2012. Porém a turma da candidata realizou dentro do horário. Não temos controle sobre eventos externos à prova. Cabe ressaltar que não houve treinamento dentro do local de aplicação de provas.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, convém destacar que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de natureza cautelar, destinada a assegurar temporariamente a eventual exigibilidade da pretensão deduzida pelo recorrente são o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e risco de dano ou de criação de óbice ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 301, segunda parte, ambos do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar (art. 301 do CPC), demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica incólume da parte para que sua pretensão não fique inviabilizada em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Verifica-se que a medida requerida inicialmente pelo recorrente deve ter, de fato, caráter cautelar, e não de antecipação de tutela, pois a finalidade pretendida, à vista do preenchimento do critério da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir, é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso em exame é possível afirmar que está demonstrada, repise-se, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo permite afirmar, com o grau de segurança exigido, que, de fato, pode ter havido tratamento diferenciado entre os candidatos, em afronta ao edital e ao princípio da isonomia, pois alguns se submeteram de modo sequencial a todos os testes integrantes da prova de avaliação física e outros foram avaliados de modo segmentado, com intervalo entre os aludidos testes e concessão de considerável prazo para recuperação. Também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da decisão agora impugnada impossibilitaria a permanência do candidato nas fases subsequentes do certame. Feitas essas considerações, defiro a tutela de natureza cautelar requerida, para, assim, assegurar, em caráter provisório e precário, a permanência do candidato nas fases subsequentes do concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Expeça-se mandado de intimação, que também deve ser cumprido com a devida urgência, recomendando-se a imediata e fiel observância à presente ordem. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.